Tribunal: TJDFT
Processo: 0042745-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFLAGRAÇÃO. ACORDO NO CURSO PROCESSUAL. DÉBITO. RECONHECIMENTO, PARCELAMENTO E PRAZO PARA PAGAMENTO. DÍVIDA INADIMPLIDA PELAS DEVEDORAS. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. ASSENTIMENTO DO EXEQUENTE. PREVISÃO LEGAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO. ASSIMILAÇÃO DO SILÊNCIO COMO ANUÊNCIA E QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (CC, ART. 111) APREENSÃO DESCONFORME COM OS USOS E COSTUMES E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO EXTINTIVO. NULIDADE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 10, 921, V, 922, PARÁGRAFO ÚNICO, E 924, II).
1. Convencionando as partes no trânsito do executivo o pagamento parcelado ou a prazo do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da execução, implicando a suspensão do curso processual, o decurso do prazo convencionado para realização da obrigação não irradia presunção de adimplemento do débito, devendo necessariamente, expirado o interstício, serem os litigantes, notadamente o credor, instados a dizer sobre a quitação, não podendo seu silêncio ser presumido como declaração ou reconhecimento tácito de que houvera a satisfação do crédito perseguido, acarretando a extinção da relação material com lastro no pagamento (CPC, art. 924; CC, art. 111).
2. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão executiva em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada (CPC, art. 922).
3. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte das executadas e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, inclusive porque ressalvado que, em incorrendo o obrigado em mora, a execução prosseguirá nos termos inicialmente propostos, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento ou aumento de prazo para pagamento da dívida exigível, encerrando verdadeira moratória processual, ao juiz não é permitido, à margem da solução procedimental, colocar termo ao processo sob o prisma de que o silêncio do credor implica presunção de quitação, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime